Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. AVÓ MATERNA. FUNÇÃO CUIDADORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não foi proferida decisão judicial de natureza diversa da pedida nem concedido pedido diverso do constante na peça inicial. A sentença guardou adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir, ainda que o julgamento tenha sido em sentido contrário aos interesses da parte.

2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (Código Civil, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa. Há a responsabilização conjunta dos pais em relação aos filhos e similitude dos deveres e direitos de cada um dos responsáveis no dia-a-dia do filho comum.

4. Ainda que se possa realizar uma interpretação extensiva desse instituto, ele foi dirigido aos pais em relação aos seus filhos menores.

5. Não há qualquer situação de risco ou abandono que necessite de regularização excepcional da guarda da criança e de sua concessão à avó materna (ECA, art. 33, § 2o).

6. A responsabilidade pela tomada de decisões sobre a criança é exercida diretamente pelos pais, bem como a assistência material, moral e educacional. A avó materna cumpre funções afetivas e morais, dispensando-lhe cuidados durante os períodos em que os pais estão trabalhando ou eventualmente viajando.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.